Tribunal: STF
Processo: ARE 1604338
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho — TST, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal  (doc. 114).
 
Aduz o recorrente que:

o recurso extraordinário do Reclamado não suscita o revolvimento ou reexame de fatos e provas, posto que a argumentação se limitou essencialmente a questionar a aplicação da norma em abstrato às questões consolidadas, motivo pelo qual não se aplica o óbice da Súmula 279 do STF (doc. 123, p. 6).

Afirma, também, que:

não incide na hipótese dos autos o óbice da Súmula 454 do STF, na medida em que o E.TRT de origem, ao analisar o tema “PLR - Extensão aos Inativos”, violou diretamente o art. 5º, XXXVI; 7º, XXVI e 8º, III e VII, da CF, da Constituição Federal, na medida em que o v. acórdão regional, ao dar o mesmo tratamento aos dois institutos, gratificação semestral e PLR, acabou por interpretar extensivamente os normativos internos do Agravante, o que não pode prosperar (doc. 123, p. 6).

Por fim, diz que:

o entendimento da r. decisão agravada acerca da natureza jurídica das verbas ora discutidas, quais sejam, gratificação semestral (prevista no Artigo 56 do Regulamento de Pessoal do Banco e 48 do Estatuto Social) e “PLR” (prevista em Convenção Coletiva e Lei), encontra-se equivocado e afronta o disposto no artigo 114 do Código Civil e 5º, XXXVI, da Constituição Federal (doc. 123, p. 9).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais (contrato de trabalho), encontrando, assim, o óbice das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (doc. 114). 

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator